Tribunal: TJES
Processo: 0008816-45.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008816-45.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Há coisa julgada quando reiterada ação já decidida por decisão transitada em julgado, considerando-se a tríplice identidade das demandas.

II - Dessa forma, a despeito da questão litigiosa ser semelhante o pedido refere-se a período distinto e, portanto, não completa a tríade necessária para reconhecimento da coisa julgada.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º

0008816-45.2019.8.08.0021

APELANTE
:
LOCIR SANTANA DE SERQUEIRA

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

JUÍZA DE DIREITO: DRA. TEREZINHA DE JESUS LOREDELLO LE

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por Locir Santana de Serqueira em face de sentença que entendeu ter o recorrente reproduzido nestes autos semelhante ação sob o n. 5000623-24.2017.08.08.0021 ambas em face de Bradesco Saúde S/A, extinguindo o feito sem julgamento de mérito na forma do artigo 485, V do CPC.

Irresignado com o posicionamento supra o recorrente aduziu, em suma, que ambas ações, de fato, visam combater o aumento do plano de saúde contratado, contudo, o período relativo a cada uma delas é diverso; sendo os anos de 2015 a 2017 da ação que tramitou no juizado especial cível ao passo que o lapso objeto do presente apelo é o interregno de 2018 a 2019.

Com isso, almeja o provimento do recurso para anulação a sentença proferida.

Em contrarrazões o plano de saúde sustentou que as ações são coincidentes e pugnou pela manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, o cerne da presente demanda é de simples solução, pois o debate restringe-se a existência ou não de coisa julgada acerca da tutela almejada nesta demanda.

A coisa julgada revela-se como pressuposto processual negativo, ou seja, deve situar-se fora da relação jurídica processual analisada, por isso também chamados de pressupostos extrínsecos ou exteriores.

Este instituto decorre do princípio da segurança jurídica, surgindo a imutabilidade da decisão após determinado momento, seja pelo decurso de um prazo ou pelo exaurimento dos meios de impugnação das decisões judiciais.

O artigo 337, seu §4º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

O §2º do mesmo dispositivo legal supracitado, por sua vez, descreve que: “
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

Examinando o caderno processual eletrônico/digitalizado, especialmente a leitura atenta das petições iniciais, que inexiste coisa julgada, uma vez que a ação que transitou em julgado em 10.02.2022 sob n. 5000623-24.2017.08.08.0021 (Juizado Especial Civil) possuía como pedido a declaração de abusividade e nulidade de cláusulas contratuais, além de pagamento de R$ 21.640,65 (vinte e um mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos) (id. 4897535), sendo esclarecido na causa de pedir exposta na exordial que relacionava-se ao período de julho de 2015 a outubro de 2017.

Noutro giro, a petição inicial deste processo (demanda que tramitou no rito comum ordinário), mediante semelhantes fundamentos, pugnou pelo pagamento da monta de R$ 12.015,80 (doze mil e quinze reais e oitenta centavos), desta vez, referente ao lapso entre julho de 2018 a outubro de 2019, como é possível notar da causa de pedir.

Dessa forma, a despeito da questão litigiosa ser semelhante o pedido refere-se a período distinto e, portanto, não completa a tríade necessária para reconhecimento da coisa julgada.

Nesse aspecto merece provimento o recurso em voga pois a cognição combatida não foi acertada.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para anular a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento.